Tribunal: TJDFT
Processo: 0750870-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750870-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO PAULO MONTEIRO DE SOUZA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Paulo Monteiro de Souza Júnior Sociedade Individual de Advocacia em face da decisão (ID 78583203) que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à Recorrente. Nas razões recursais (ID 79061986), a sociedade Embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão e contradição ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça. Alega que juntou aos autos principais cópia de documentos que comprovam “o faturamento da Agravante sendo que tem o documento de PGDAS da Receita Federal em anexo e Declaração de Imposto de Renda da Empresa com faturamento aproximado de R$ 9.000,00, receita bruta anual R$ 112.000,00 e que está enquadrada no SIMPLES NACIONAL na Alíquota até R$ 180.000,00.”. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios para que seja sanada a omissão e contradição, com o reconhecimento da hipossuficiência e consequente concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não se vislumbra o vício apontado pelos Embargantes. Ao analisar os elementos constantes no processo, verifica-se que o documento apresentado — extrato do Simples Nacional — não é suficiente para atestar, de forma objetiva e concreta a condição de hipossuficiência econômica da Embargante, mormente porque desacompanhado de extratos de movimentações bancárias e de outros documentos que atestem a impossibilidade de a sociedade pagar as custas, sem inviabilizar o próprio funcionamento. A decisão impugnada consignou de forma expressa e clara que a parte Embargante não acostou documentação hábil a atestar a alegada hipossuficiência, o que inviabiliza a concessão do benefício pleiteado. Assim, infere-se inexistir omissão e contradição na decisão impugnada. Na verdade, o que pretende a Embargante é uma revisão do decidido, finalidade para a qual não se destinam os Embargos de Declaração. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no artigo 1.022 do CPC/15, inviável prover os Aclaratórios. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator